Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700944-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos no 0700944-52.2023.8.07.9000, do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência no sentido de permitir a inclusão da candidata no curso de formação para o Cargo de Policial Penal e, em caso de aprovação, seja determinada a reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda. Sustenta que sua eliminação foi indevida, porquanto houve tumulto na largada, em violação ao princípio da isonomia, e, ainda, a pista escolhida para a realização da prova era 10,21 mais comprida, o que resultaria em 2051 metros percorridos, ao invés de 2000 m, nos 12 minutos previstos no edital. Pede, desse modo, a concessão da tutela recursal com vistas a assegurar sua participação no curso de formação para o cargo de Policial Penal e, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a reserva da vaga de acordo com sua classificação final, até resultado final da demanda. É o relato do necessário. DECIDO. Intimada a comprovar a condição de hipossuficiência a agravante apresentou o preparo recursal devidamente recolhido. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil reparação. A antecipação de tutela tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou dano irreversível. É o caso dos autos, uma vez que a agravante alega que tanto houve violação ao princípio da isonomia em razão da aglomeração de candidatas na largada da prova, fato que beneficiou algumas em detrimento de outras, quanto a irregularidade da pista eleita para realização da prova, já que acrescentou 50 metros ao total exigido no edital. Com efeito, em sede de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito. No entanto, a agravante foi eliminada do certame por não haver completado a prova no tempo regulamentar, faltando 100 metros, de acordo com a comissão julgadora. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de forma que sua invalidade exige prova robusta. No entanto, caso restem demonstradas as falhas apontadas pela agravante, esta deveria ter participado do curso de formação, que, a propósito, encontra-se em andamento. Desse modo, usando do poder geral de cautela, e visando a evitar o perecimento do direito da candidata, impõe-se a concessão de tutela provisória. Outrossim, importa esclarecer que se trata de medida acautelatória e protetiva de eventual direito da agravante, sendo certo que, ficando comprovado que, a despeito dos 50 metros a mais na medição da pista, a candidata ficaria fora da prova, a liminar será revogada. Diante de tais ponderações, entendo presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, motivo pelo qual CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a participação da agravante no curso de formação para o cargo de Policial Penal. Intime-se o agravado quanto ao teor da presente decisão e para oferecer contrarrazões. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora